Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725308-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA CRISTINA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ESTELA CRISTINA DA SILVA, na qual inexistiu o preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. Foi determinada a comprovação da necessidade do benefício requerido ou o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do apelo. A documentação juntada foi considerada insuficiente, razão pela qual houve o indeferimento do pedido para litigar sob o amparo da justiça gratuita (ID 57807613). Por conseguinte, determinada a realização do preparo, a apelante não atendeu, nos termos da certidão de ID 58273284. Portanto, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pela inobservância de requisito objetivo, qual seja, o recolhimento das custas recursais, como descrito no artigo 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, por ser inadmissível em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator